Tribunal: TJMT
Processo: 1027388-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027388-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), ENILZA DA SILVA - CPF: 469.124.101-97 (AGRAVANTE), MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA CABRAL - CPF: 571.359.671-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL (AGRAVADO), RENATA MARCONDES OLIVEIRA GUEDES - CPF: 097.545.876-04 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA CABRAL - CPF: 571.359.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDE RIBEIRO CABRAL DA SILVA - CPF: 303.845.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL - CPF: 621.760.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES - CPF: 293.253.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELCIO APARECIDO RIBEIRO - CPF: 459.623.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL RIBEIRO CABRAL - CPF: 303.731.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ENILZA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL

TERCEIRO INTERESSADO:

JOEL RIBEIRO CABRAL

TERCEIRO INTERESSADO:

JOELCIO APARECIDO RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES

TERCEIRO INTERESSADO:

JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL

TERCEIRO INTERESSADO:

MATILDE RIBEIRO CABRAL DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(ARESTO DEFINITIVO QUE RECONHECEU O DIREITO DA EX-COMODATÁRIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS – 50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO EDIFICADA, A SER COMPENSADA COM OS ALUGUERES DE 0,5% DO VALOR DA AVALIAÇÃO ATÉ A DESOCUPAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE MERCADO – POSTULADA NOVA AVALIAÇÃO NA FORMA DO ART.873 DO CPC/15 – ARGUIÇÃO DE SUBAVALIAÇÃO ARRIMADA EM COTAÇÃO UNILATERAL COM ERRO DE PREMISSA QUANTO AO OBJETO DA AVALIAÇÃO – VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUERES QUE JÁ SUPLANTAM AO DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – HOMOLOGAÇÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não
se amoldando o caso dos autos a qualquer das hipóteses legais elencadas nos incisos do art.873 do CPC/15, escorreita a decisão que homologa o auto de avaliação do oficial de justiça encarregado para tal diligência, sendo desnecessária a realização de nova cotação, sobretudo quando a arguição de subavaliação está arrimada em carta de avaliação unilateral com erro de premissa quanto ao real objeto da avaliação.

Ademais, se em razão do decurso do tempo os
valores devidos aos agravados (autores da possessória) a título de alugueres já suplantam o da indenização por benfeitorias eventualmente devidos à ré agravante, inexiste interesse recursal desta na elevação do preço da avaliação pois que, quanto maior o preço atribuído às benfeitorias prediais implementadas, maior o valor que a recorrente haverá de pagar aos donos do imóvel.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ENILZA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL

TERCEIRO INTERESSADO:

JOEL RIBEIRO CABRAL

TERCEIRO INTERESSADO:

JOELCIO APARECIDO RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES

TERCEIRO INTERESSADO:

JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL

TERCEIRO INTERESSADO:

MATILDE RIBEIRO CABRAL DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENILZA DA SILVA
contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n. 0000363-64.2015.8.11.0006 ajuizada por
ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL,
a qual (a) deferiu os benefícios da gratuidade à liquidanda agravante; (b) indeferiu pedido de tutela de urgência através do qual o agravado pretendia a imediata desocupação do imóvel pela agravante; e (c) rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação confeccionado pelo oficial de justiça – que atribuiu à reforma do imóvel cuja posse se disputa o valor de R$75.000,00 – homologando-o.

Narra a recorrente que restou determinado nos autos a avaliação do imóvel edificado no terreno do autor agravado, sendo que ao avaliá-lo, o oficial de justiça designado atribuiu-lhe o valor de R$75.000,00.

Aduz que, no entanto, o referido laudo não apresentou quais seriam os padrões utilizados quanto da valorização do imóvel, em que pese o valor de mercado atribuído à região em questão esteja bastante acima do que fora indicado pelo avaliador.

Alega que impugnou a avaliação trazendo novo laudo elaborado unilateralmente, no qual demonstra que o valor real do imóvel, considerando o preço de mercado e o local da residência, seria de R$98.000,00.

Registra que, a despeito de sua insurgência, o juízo singular homologou o laudo do oficial de justiça, desconsiderando as ponderações da agravante, assim como o descompasso do preço indicado com a realidade do mercado imobiliário.

Inconformada, defende a necessidade da realização de nova avaliação, na forma do art.873 do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 192677150.

Informações do juízo singular no ID. n. 194137242, ratificando a decisão agravada.

Contrarrazões da parte adversa no ID. n. 199152690, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida a causa originária de liquidação do acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de posse n 000363-64.2015.8.11.0006 ajuizada pelos ora agravados em desfavor da ora agravante que, reformando a sentença de improcedência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)

reintegrar os autores na posse do imóvel que, no entanto, poderá ser retido pela requerida até o pagamento, pelos requerentes, de indenização pelas benfeitorias úteis realizadas, cujo valor deverá corresponder a 50% do valor de avaliação das reformas do prédio residencial e do prédio comercial (salão de cabeleireiro) edificado na fração do imóvel objeto do comodato, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

b)

Reconhecer o direito dos autores a abaterem da indenização que devem à requerida,
os alugueres mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) do valor apurado na forma do item

a)
,

pela ocupação do imóvel desde 28/12/2014 até a data da efetiva desocupação
;

c)

Autorizar a compensação entre o valor da indenização pelas benfeitorias devido à requerida e a soma dos alugueres devidos pela requerida à parte autora;”
(ID. n. 32846454 - Pág. 11 dos autos do mencionado apelo – gr.n.)

Note-se, portanto, que muito embora o aresto sob liquidação tenha, de fato, determinado que os ora agravados indenizassem a ora recorrente pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel litigioso, no importe correspondente a 50% do valor de avaliação
das reformas do prédio residencial e do prédio comercial (salão de cabeleireiro) edificado na fração do imóvel objeto do comodato
, a ser apurado em liquidação, certo é que o mesmo acórdão também reconheceu o direito dos autores, ora recorridos, a abaterem da referida verba indenizatória devida à agravante,
os alugueres mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) do valor apurado de avaliação do referido imóvel
,

desde 28/12/2014 até a data da efetiva desocupação
– o que ainda não ocorreu, já que indeferida a tutela para a desocupação forçada.

Considerando, assim, que em
abril de 2023
se completaram 100 (cem) meses de ocupação do imóvel pela ora agravante, certo é que o valor devido aos autores a título de alugueres, somados, remontaram, naquela ocasião, ao equivalente a 50% do valor da avaliação do bem (=aluguel de 0,5% X 100 meses), equilibrando, assim, as obrigações pecuniárias então contrapostas, tem-se que qualquer que seja o preço da avaliação, a partir

maio de 2023
, a comodatária requerida passou a ter a importâncias a pagar, e não a receber.

O fato, porém, é que, nesse viés, quanto maior o preço da avaliação do imóvel, maior o valor que a agravante terá de pagar aos recorridos, posto que os alugueres a que ficou obrigada são calculados em percentual sobre o valor do pelo qual o imóvel foi avaliado.

Conforme cediço, o laudo avaliatório já realizado somente não deve ser homologado, justificando uma nova avaliação, na forma do art.873 do CPC/15, se (i) alguma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) constatar-se, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem avaliado; ou (iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

No caso, todavia, a agravante não demonstrou o amoldamento do caso dos autos a qualquer das hipóteses legais acima elencadas.

Além disso, impende consignar que, para sustentar que o oficial de justiça encarregado da diligência praticou uma subavaliação, a agravante se apega à
CARTA DE OPINIÃO DE MERCADO
de ID. n. 191112669, a qual conta com um erro básico de premissa.

Isso porque, conforme se pode depreender dos itens “
4 – OBJETIVO DESTA CARTA
” e “
10 – DAS CARACTERISTICAS
” da referida Carta, para chegar à cotação no valor de R$98.000,00, o técnico que subscreveu o documento avaliatório leva em conta o imóvel em sua inteireza, assim compreendido tanto o terreno como a construção em si, quando, na verdade, segundo o aresto objeto da liquidação, tanto o valor da indenização garantida à agravante, como os alugueres devidos aos agravados, deveriam levar em conta exclusivamente os valores
“das reformas do prédio residencial e do prédio comercial (salão de cabeleireiro) edificado na fração do imóvel objeto do comodato”
.

Já o Laudo de Avaliação homologado obedeceu com maior rigor a decisão colegiada liquidanda, avaliando o preço da construção predial em si, e não o conjunto imobiliário compreendido pelo lote e pelas benfeitorias nele edificadas. Senão vejamos (ID. n. 128780760 - Pág. 5dos autos de origem)

Com isso, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, deve ser mantida incólume.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024